Tribunal: TJMT
Processo: 1016223-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016223-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SELMA MARIA DE ASSIS ROCHA - CPF: 910.428.442-91 (RECORRIDO), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1016223-93.2021.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): AGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Recorrido(s): SELMA MARIA DE ASSIS ROCHA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito.

In casu, não obstante a parte consumidora ser parte hipossuficiente na relação de consumo, não há verossimilhança nas alegações constantes na exordial, na medida em que não comprova a suspensão do serviço.

Outrossim, os protocolos são de outros usuários, não havendo registro de cortes na sua residência.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a)
confirmar a decisão de antecipação de tutela/liminar anteriormente deferida;
b)
reconhecer a falha na prestação do serviço;
c)
condenar a Empresa Reclamada à título de indenização por dano moral, ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
); e,
d)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrida aduz que ficou sem o fornecimento de agua por dez dias no mês de setembro de 2020, além de também ver por interrompida em tantos outros períodos, pugnando, assim, por indenização por danos morais, frente à ausência de essenciais serviços.

Pois bem. Da análise dos autos, observo que conforme observado na contestação, vários dos protocolos indicados na exordial pertencem a unidade de consumo diversa, sendo que, em muitos, ao contrário do que apontado pelos usuários, foi constatado o normal abastecimento d’água.

Saliento, não obstante o considerável período em que supostamente permaneceu sem água, deixou o autor de trazer qualquer lastro probatório, salvo os protocolos, que foram rechaçados com os esclarecimentos e informações sistêmicas apresentadas pela Recorrida.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, notadamente em relação à existência da discrepância alegada, a improcedência da demanda é medida que se impõe, devendo, desta feita, ser reformada a sentença.

Há outras ações de outros moradores do bairro. Já fui relator nos feitos n° 1016221-26.2021.8.11.0001 e 1004775-89.2022.8.11.0001, onde mantive a improcedência. Na turma recursal há outros precedentes, como nos feitos de n° 1033249-07.2021.8.11.0001, relatoria do Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, n° 1016220-41.2021.8.11.0001, relatoria do Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior e n° 1004855-53.2022.8.11.0001, relatoria do Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023